Tribunal: CARF
Processo: 10380.907621/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.907621/2011-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.934 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente, o que deverá ser feito analiticamente, com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido (art. 67, caput, e §§ 1o e 8o, do RICARF).
ERRO DEVIDAMENTE COMPROVADO NO PREENCHIMENTO DO
PER/DCOMP.
CORREÇÃO
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO,
POSSIBILIDADE.
Constado que houve erro no preenchimento do DCOMP, seja na DCTF, seja
nos dados informados relativos ao DARF, é possível a retificação após a
ciência do Despacho Decisório, desde que devidamente comprovado o direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.907621/2011-11
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.934 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.907621/2011-11

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
135 a 148), contra o Acórdão no 3001-001.083, proferido pela 1a Turma Extraordinária da 3a
Sejul do CARF (fls. 111 a 126), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
RESTITUIÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
PER/DCOMP
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador
ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de inexatidões
materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra o indeferimento do
pedido de restituição/ressarcimento e a não homologação da compensação declarada
pelo sujeito passivo não constituem meios hábeis para veicular a retificação ou o
cancelamento do créditos e débitos indicados em PER/DCOMP, cuja competência de
sua execução cabe à unidade de origem.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 171 a 175), o
contribuinte alega que se equivocou no preenchimento dados relativos ao DARF de pagamento
indevido ou a maior, e que, não podendo mais retificar o PER/DCOMP defende que, no
contencioso, isto possa ser feito, trazendo ele um Comprovante de Arrecadação que confirmaria
o engano.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 177 a 192), contestando, em caráter
preliminar, o conhecimento do Recurso, pois o contribuinte pretende que sejam reapreciadas
provas, acrescentando ainda que, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas
distintas, mesmo que os fatos sejam semelhantes, não há falar-se em divergência de julgados,
uma vez que a discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma
jurídica.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Quanto ao conhecimento, o primeiro paradigma termina por negar provimento
ao Recurso Voluntário, não pela possibilidade de retificação do PER/DCOMP, mas pela
ausência de provas do indébito, e o segundo determina o retorno dos autos para avaliar as provas,
pelo que não conheço do Recurso Especial.
No mérito, caso a Turma vote por conhecê-lo, está pacificado, nos casos de
pagamento indevido ou a maior, que é admissível a retificação da DCTF depois da ciência do
Despacho Decisório (Parecer Normativo Cosit no 2/2015), desde que acompanhada de provas do
indébito (Súmula CARF no 164/2021).
O Sistema de Créditos e Compensações – SCC, que faz a análise eletrônica dos
PER/DCOMP, limitou-se, neste caso, ao comparativo entre os valores informados do DARF com
os declarado em DCTF, e, podendo esta ser retificada, não vejo razão para não se admitir, em
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.934 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.907621/2011-11

sede de Manifestação de Inconformidade, a retificação quanto às informações do DARF,
também devidamente comprovadas.
No caso concreto, diz o contribuinte que na DCOMP constou o período de
apuração como sendo 30/04/2003 ao invés de 30/04/2000, e a data de vencimento e arrecadação
em 15/05/2003, quando o certo seria 15/05/2000, o que ele procura comprovar com a
documentação trazida com a Manifestação de Inconformidade e com o Recurso Voluntário.
Alega ainda, em seu Recurso Voluntário que “ao tomar conhecimento do
equívoco, por se tratar de competências referentes ao ano 2000 (e já haviam transcorridos cinco
anos desde o fato gerador), o sistema da Receita Federal já não apresentava a possibilidade de
retificação do pedido, razão pela qual não houve a correção tempestiva arguida no julgamento de
1a instância”.
A divergência quanto à possibilidade de retificação então estaria resolvida, a
favor do contribuinte, mas isto não é suficiente para reconhecer o direito creditório e não vejo
que as provas trazidas aos autos venham a fazer prova do mesmo, o que é exigido, como já dito,
pela Súmula CARF no 164/2021 para as DCTF, o que também, entendo, se aplica à “retificação”
da informações do DARF:
Súmula CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório
que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

À vista do exposto, voto não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital